Tribunal: CARF
Processo: 13984.720978/2011-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. CONCOMITÂNCIA COM AÇÃO JUDICIAL. RENÚNCIA AO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SÚMULA CARF N° 01. MATÉRIA DIFERENCIADA.
A propositura pelo sujeito passivo de ação judicial, por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento, que tenha por objeto idêntico pedido sobre o qual trate o processo administrativo, importa renúncia ao contencioso administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial (Súmula CARF n° 1).
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a presença dos requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972 e a observância do contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte afastam a hipótese de nulidade do lançamento.
DECADÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO.
Por ser matéria de ordem pública, a decadência da exigência tributária não se sujeita à preclusão, podendo ser apreciada até mesmo de ofício, a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição.
PRAZO DECADENCIAL. SÚMULA VINCULANTE DO STF. APLICAÇÃO DO CTN.
Prescreve a Súmula Vinculante n° 8, do STF, que são inconstitucionais os artigos 45 e 46, da Lei 8.212/91, que tratam de prescrição e decadência, motivo pelo qual o prazo de decadência a ser aplicado às contribuições previdenciárias e às destinadas aos terceiros deve estar de conformidade com o disposto no CTN. Com o entendimento do Parecer PGFN/CAT n° 1.617/2008, aprovado pelo Sr. Ministro de Estado da Fazenda em 18/08/2008, na contagem do prazo decadencial para constituição do crédito das contribuições devidas à Seguridade Social utiliza-se o seguinte critério: (i) a inexistência de pagamento justifica a utilização da regra geral do art. 173 do CTN, e, (ii) O pagamento antecipado da contribuição, ainda que parcial, suscita a aplicação da regra prevista no §4° do art. 150 do CTN.
DECADÊNCIA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA PREVIDENCIÁRIA. SÚMULA CARF No 148.
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN (Súmula CARF no 148).
PRODUÇÃO DE PROVAS. MOMENTO PRÓPRIO. JUNTADA DE NOVOS DOCUMENTOS APÓS PRAZO DE DEFESA. REQUISITOS OBRIGATÓRIOS.
A impugnação deverá ser formalizada por escrito e mencionar os motivos de fato e de direito em que se fundamentar, bem como os pontos de discordância, e vir instruída com todos os documentos e provas que possuir, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, salvo nas hipóteses taxativamente previstas na legislação, sujeita a comprovação obrigatória a ônus do sujeito passivo.
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. A realização de diligência não se presta para a produção de provas que toca à parte produzir.
ALEGAÇÃO GENÉRICA. SEM DEMONSTRAÇÃO. INCAPAZ DE INFIRMAR. LANÇAMENTO FISCAL.
A alegação genérica e sem qualquer demonstração não tem o condão de infirmar o lançamento fiscal.
RECLAMATÓRIAS TRABALHISTAS. ACRÉSCIMOS LEGAIS.
Tratando-se de contribuições devidas em decorrência de decisões condenatórias ou homologatórias proferidas pela Justiça do Trabalho, deve a fiscalização apurar e lançar o débito verificado em ação fiscal, quando, por qualquer motivo, não houver sido executada a cobrança pela Justiça do Trabalho. As contribuições sociais serão apuradas mês a mês, com referência ao período da prestação de serviços, mediante a aplicação de acréscimos legais moratórios vigentes relativamente a cada uma das competências abrangidas.
ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. APRECIAÇÃO. INCOMPETÊNCIA.
É vedado aos membros das turmas de julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. Súmula CARF no 2. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. ART. 112 DO CTN. INAPLICABILIDADE.
Não havendo divergência acerca da interpretação da lei tributária, o art. 112 do CTN não pode ser aplicado.
AUTO DE INFRAÇÃO. CFL 68. ENTREGA DE GFIP COM OMISSÕES OU INCORREÇÕES.
Constitui infração à legislação previdenciária a entrega de Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP com incorreções ou omissão de informações relativas a fatos geradores de contribuições previdenciárias.
OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA PRINCIPAL E OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA ACESSÓRIA. BIS IN IDEM. INOCORRENCIA.
Inexiste bis in idem no lançamento de tributo e na autuação por descumprimento de obrigação tributária acessória, efetuados na mesma ação fiscal.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. ENTREGA DE GFIP COM OMISSÕES OU INCORREÇÕES. CFL 68. MULTA DE OFÍCIO. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. MULTA DE MORA. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA.
Descabe falar em ocorrência de bis in idem por aplicação em duplicidade de multa, quando esta na verdade foi aplicada em função do descumprimento de uma obrigação acessória, quando na mesma ação fiscal tenha sido aplicada a multa de ofício em função do descumprimento de obrigação principal.
OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA PRINCIPAL E OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA ACESSÓRIA. BIS IN IDEM. INOCORRENCIA.
Inexiste bis in idem no lançamento de tributo e na autuação por descumprimento de obrigação tributária acessória, efetuados na mesma ação fiscal.
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. INFRAÇÃO. NATUREZA OBJETIVA.
A responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato. O simples fato da inobservância da obrigação acessória é condição bastante, suficiente e determinante para a conversão de sua natureza de obrigação acessória em principal, relativamente à penalidade pecuniária.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13984.720978/2011-78
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.435 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
04 de outubro de 2023
Recorrente
SOCIEDADE LAGEANA DE EDUCAÇÃO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. CONCOMITÂNCIA COM
AÇÃO JUDICIAL. RENÚNCIA AO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
SÚMULA CARF N° 01. MATÉRIA DIFERENCIADA.
A propositura pelo sujeito passivo de ação judicial, por qualquer modalidade
processual, antes ou depois do lançamento, que tenha por objeto idêntico
pedido sobre o qual trate o processo administrativo, importa renúncia ao
contencioso administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial
(Súmula CARF n° 1).
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a presença dos
requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972 e a observância do
contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte afastam a hipótese de
nulidade do lançamento.
DECADÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECONHECIMENTO
DE OFÍCIO.
Por ser matéria de ordem pública, a decadência da exigência tributária não se
sujeita à preclusão, podendo ser apreciada até mesmo de ofício, a qualquer
tempo e em qualquer grau de jurisdição.
PRAZO
DECADENCIAL.
SÚMULA
VINCULANTE
DO
STF.
APLICAÇÃO DO CTN.
Prescreve a Súmula Vinculante n° 8, do STF, que são inconstitucionais os
artigos 45 e 46, da Lei 8.212/91, que tratam de prescrição e decadência, motivo
pelo qual o prazo de decadência a ser aplicado às contribuições previdenciárias
e às destinadas aos terceiros deve estar de conformidade com o disposto no
CTN. Com o entendimento do Parecer PGFN/CAT n° 1.617/2008, aprovado
pelo Sr. Ministro de Estado da Fazenda em 18/08/2008, na contagem do prazo
decadencial para constituição do crédito das contribuições devidas à
Seguridade Social utiliza-se o seguinte critério: (i) a inexistência de pagamento
justifica a utilização da regra geral do art. 173 do CTN, e, (ii) O pagamento
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13984.720978/2011-78
Fl. 2551
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.435 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.720978/2011-78

antecipado da contribuição, ainda que parcial, suscita a aplicação da regra
prevista no §4° do art. 150 do CTN.
DECADÊNCIA.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA
PREVIDENCIÁRIA.
SÚMULA CARF No 148.
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a
aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que
se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta
tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN
(Súmula CARF no 148).
PRODUÇÃO DE PROVAS. MOMENTO PRÓPRIO. JUNTADA DE NOVOS
DOCUMENTOS
APÓS
PRAZO
DE
DEFESA.
REQUISITOS
OBRIGATÓRIOS.
A impugnação deverá ser formalizada por escrito e mencionar os motivos de
fato e de direito em que se fundamentar, bem como os pontos de discordância,
e vir instruída com todos os documentos e provas que possuir, precluindo o
direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, salvo nas
hipóteses taxativamente previstas na legislação, sujeita a comprovação
obrigatória a ônus do sujeito passivo.
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE
FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. A realização de
diligência não se presta para a produção de provas que toca à parte produzir.
ALEGAÇÃO GENÉRICA. SEM DEMONSTRAÇÃO. INCAPAZ DE
INFIRMAR. LANÇAMENTO FISCAL.
A alegação genérica e sem qualquer demonstração não tem o condão de
infirmar o lançamento fiscal.
RECLAMATÓRIAS TRABALHISTAS. ACRÉSCIMOS LEGAIS.
Tratando-se de contribuições devidas em decorrência de decisões
condenatórias ou homologatórias proferidas pela Justiça do Trabalho, deve a
fiscalização apurar e lançar o débito verificado em ação fiscal, quando, por
qualquer motivo, não houver sido executada a cobrança pela Justiça do
Trabalho. As contribuições sociais serão apuradas mês a mês, com referência
ao período da prestação de serviços, mediante a aplicação de acréscimos legais
moratórios vigentes relativamente a cada uma das competências abrangidas.
ALEGAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
APRECIAÇÃO.
INCOMPETÊNCIA.
É vedado aos membros das turmas de julgamento do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. Súmula
CARF no 2. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. ART. 112 DO CTN.
INAPLICABILIDADE.
Fl. 2552
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.435 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.720978/2011-78

Não havendo divergência acerca da interpretação da lei tributária, o art. 112 do
CTN não pode ser aplicado.
AUTO DE INFRAÇÃO. CFL 68. ENTREGA DE GFIP COM OMISSÕES OU
INCORREÇÕES.
Constitui infração à legislação previdenciária a entrega de Guia de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP com
incorreções ou omissão de informações relativas a fatos geradores de
contribuições previdenciárias.
OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA PRINCIPAL E OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA
ACESSÓRIA. BIS IN IDEM. INOCORRENCIA.
Inexiste bis in idem no lançamento de tributo e na autuação por
descumprimento de obrigação tributária acessória, efetuados na mesma ação
fiscal.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. ENTREGA DE GFIP COM OMISSÕES OU
INCORREÇÕES. CFL 68. MULTA DE OFÍCIO. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL.
MULTA DE MORA. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA.
Descabe falar em ocorrência de bis in idem por aplicação em duplicidade de
multa, quando esta na verdade foi aplicada em função do descumprimento de
uma obrigação acessória, quando na mesma ação fiscal tenha sido aplicada a
multa de ofício em função do descumprimento de obrigação principal.
OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA PRINCIPAL E OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA
ACESSÓRIA. BIS IN IDEM. INOCORRENCIA.
Inexiste bis in idem no lançamento de tributo e na autuação por
descumprimento de obrigação tributária acessória, efetuados na mesma ação
fiscal.
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. INFRAÇÃO. NATUREZA OBJETIVA.
A responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção
do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos
do ato. O simples fato da inobservância da obrigação acessória é condição
bastante, suficiente e determinante para a conversão de sua natureza de
obrigação acessória em principal, relativamente à penalidade pecuniária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário, não conhecendo da matéria submetida ao Poder Judiciário,
para, na parte conhecida, rejeitar a preliminar e dar-lhe provimento parcial para, nos autos de
infração com lançamento de obrigação principal, declarar a decadência até a competência
novembro de 2006.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
Fl. 2553
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.435 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.720978/2011-78

(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Wilsom de Moraes Filho, Ana Carolina da Silva
Barbosa, Guilherme Paes de Barros Geraldi e Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
A bem da celeridade, peço licença para aproveitar boa parte do relatório já
elaborado em ocasião anterior e que bem elucida a controvérsia posta para, ao final,
complementá-lo (e-fls. 2445 e ss).
Pois bem. Trata-se de crédito tributário constituído por meio dos Autos de
Infração – AI, abaixo relacionados, referentes ao período de 01/2006 a 12/2007, valores
consolidados em 08/12/2011, a saber:
1) AI Debcad no 37.329.762-9, no valor de R$ 365.863,20 (trezentos e sessenta e cinco
mil, oitocentos e sessenta e três reais e vinte centavos), em razão da apresentação da
Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social – GFIP, com dados
não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias, nas
competências 01/2006 a 10/2007 e 13/2007 (13o salário).
2) AI Debcad no 37.329.763-7, no valor de R$ 1.369.298,70 (um milhão, trezentos e
sessenta e nove mil, duzentos e noventa e oito reais e setenta centavos), referente às
contribuições previdenciárias patronais, inclusive a destinada ao financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrente dos riscos ambientais do trabalho RAT, incidentes sobre as remunerações
pagas aos segurados empregados, competências 01/2006 a 13/2007 (13o salário), e a
contribuição previdenciária da empresa incidente sobre valores pagos a contribuintes
individuais, nas competências 01/2006 a 12/2007.
3) AI Debcad no 37.329.764-5, no valor de R$ 132.170,50 (cento e trinta e dois mil,
cento e setenta reais e cinqüenta centavos), referente à contribuição previdenciária
descontada dos segurados empregados e contribuintes individuais, nas competências
01/2006, 03/2006, 08/2006, 09/2006, 13/2006, 09/2007 e 13/2007.
4) AI Debcad no 37.329.765-3, no valor de R$ 274.312,12 (duzentos e setenta e quatro
mil, trezentos e doze reais e doze centavos), relativo às contribuições destinadas a outras
entidades e fundos (FNDE – Salário Educação, Serviço Social do Comércio SESC,
Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas – SEBRAE, Instituto
Nacional de Colonização e Reforma Agrária INCRA), incidentes sobre valores pagos
aos segurados empregados, nas competências 01/2006 a 13/2007.
Informa a autoridade lançadora no Relatório Fiscal, fls. 108/113, que na análise da
GFIP constatou que o contribuinte não declarou todos os segurados e informou a menor o total
das remunerações pagas ou creditadas aos segurados, conforme constatado nas folhas de
pagamentos, livros contábeis e Ação Civil Pública n° 000229757.2010.5.12.0007.
Fl. 2554
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.435 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.720978/2011-78

Os valores declarados em GFIP, referentes ao salário de contribuição e
contribuições informadas a menor, está demonstrado no RL Relatório de Lançamentos e nas
planilhas anexas, denominadas "ANEXO I e II" e "ANEXOS A, Al, Bl, B2 e B3".
Os valores constantes do ANEXO I foram extraídos das folhas de pagamento
individuais e coletivas, da Ação Civil Pública e dos livros contábeis e os valores constantes do
ANEXO II foram extraídos do relatório Resumo da Folha de pagamento (rubricas 289 e 304),
bem como a remuneração dos contribuintes individuais constante do ANEXO I foi extraída dos
livros contábeis.
As contribuições recolhidas em Guias da Previdência Social – GPS, os valores
parcelados mediante os processos Debcad n°s 363440569, 363440577, 367746603, 367746611,
369278305 e 370004590, os valores referentes às quotas de Salário Família e ao Salário
Maternidade, foram descontados dos valores lançados.
O sujeito passivo teve ciência dos Autos de Infração em 23/12/2011. Apresentou
impugnações tempestivas, em 24/01/2012, específicas para cada Auto de Infração.
Quanto aos Autos de Infração Debcads no 37.329.762-9, no 37.329.763-7, no
37.329.764-5, e no 37.329.765-3, apresentou, de forma idêntica, em síntese, as seguintes
alegações:
Da Inconstitucionalidade e da Ilegalidade
1. Conforme destacado nos autos de infração, em especial na discriminação da
fundamentação, o Fisco reconhece que calcou-se no decidido e acordado na Ação
Civil Pública – ACP n° 022972010.5.12.0007, para então considerar que a
Sociedade Lageana de Ensino seria a devedora da contribuição patronal e das
contribuições destinadas a outras entidades e fundos (terceiros), e resultando,
também, na autuação por descumprimento de obrigação acessória, as quais não
encontram base jurídica válida.
2. Todos os valores que seriam devidos pelo empregador, pelos empregados e
contribuintes individuais, foram em tempo e regularmente recolhidos. Porém, o
entendimento de existência de crédito em favor da Fazenda surgiu do acordado
na Ação Civil Pública – ACP n° 022972010.5.12.0007 na esfera trabalhista, na
qual houve a alteração da natureza do vínculo de determinados integrantes do
quadro de professores, que até então eram estabelecidos como sócios, e que na
alteração trazida pela decisão judicial, mediante acordo entre a Sociedade
Lageana de Educação e o Ministério Público do Trabalho MPT, foi determinado
que o vínculo passasse a ter natureza empregatícia.
3. Por tal motivo, os valores pagos, e até então recebidos pelos professores (sócios),
passaram a gozar de natureza salarial, majorando o valor final da folha de
pagamento.
4. Desta forma, o Fisco passou a apurar, diante da “nova realidade”, os valores que
entendeu serem devidos, inclusive quando o contribuinte seja o empregado, sem
ter em voga questões legais e de princípios, além da própria verdade material.
Da Moralidade e da Boa-fé nos Atos da Administração Pública
Fl. 2555
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-011.435 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.720978/2011-78

5. A autoridade fiscal sequer verificou que se tratava de situação jurídica que
estabelecia a ocorrência de evento jurídico tributário verbas até então com
naturezas distintas passaram a natureza salarial sem se ater que sua ocorrência
evento jurídico tributário somente se deu no exato momento do acordo junto ao
Juízo Laboral, e nunca se tratou de eventos ocorridos anteriormente. Assim que
se concretizou o acordo, conforme no próprio restou declarado e reconhecido,
coube aos envolvidos na lide, e também a ora manifestante buscar o acerto junto
a Fazenda Federal, situação que está devidamente transcrita na decisão judicial
laboral.
6. As eventuais diferenças apontadas na notificação fiscal tidas como valores não
recolhidos tratam-se de mero equivoco ocorrido. Sendo empresa saudável, que
agiu com total boa-fé em todos os seus procedimentos, não pode agora sofrer
prejuízos, por lapso formal, que foge ao interesse central da sociedade como um
todo, assim como do Fisco para com as empresas.
7. A prevalecente verdade material controla o procedimento administrativo. No
entanto, em claro intuito arrecadatório injustificável e sem limites, a Fazenda
desconsiderou por completo o momento temporal do acordo, e ainda fez incidir
exigência de juros e multa. A autuação fiscal ignorou estes pontos fundamentais,
a correta interpretação e solução ao caso, exigindo e fazendo aplicar desde a
época das competências juros e multa, dentre outros, situação que não pode ser
considerada como aceitável e tão pouco como legal.
8. Deve-se dar ênfase ao fato de que não houve por parte do contribuinte atitude
dolosa, omissão de informações ou inadimplemento como já mencionado
ardilosamente estabelecido na apuração fiscal do tributo, inclusive para aplicação
de penalidades e multas houve sim, diante do acordo na ACP, readequação da
relação dos antigos sócios para empregados, o que consequentemente refletiu na
alteração da natureza dos valores então recebidos pelos "novos" empregados.
9. Diante das informações lançadas, deve ser reconhecida a cobrança ilegal (AI
Debcad no 37.329.763-7) e ilegítima (AI Debcad no 37.329.764-5) em face da
Sociedade Legeana de Educação, bem como o excesso de cobrança de juros e
multa (AI Debcad no 37.329.765-3), se assim não entendido, no que diz respeito a
atualização do valor do principal e aplicação dos juros e da multa, que se
estabeleça como marco para tal, data posterior à decisão judicial trabalhista que
homologou o acordo na ação civil pública.
Da Exclusão Das Verbas De Natureza Indenizatória
10. Neste tópico apresenta argumentos no sentido de que não poderá servir de base de
cálculo das contribuições lançadas, o que, por reflexo lógico, majorou a multa
estabelecida no AI Debcad no 37.329.762-9, o montante pago nos primeiros 15
(quinze) dias de afastamento em razão de doença (art. 59 e seguintes da Lei n°
8.213/91), o salário maternidade, o salário família, o aviso prévio indenizado, o
adicional constitucional de férias e o terço constitucional.
Especificamente, em relação aos Autos de infração Debcads no 37.329.762-9 e
no 37.329.765-3, apresentou, em síntese, as alegações expostas no seguinte tópico:
Da Afronta ao Princípio da Tipicidade
Fl. 2556
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-011.435 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.720978/2011-78

1. Afirma que acaso busquem-se os objetivos sociais que deram origem ao FNDE,
INCRA, SESC e SEBRAE, inclusive das contribuições a estes repassados pelo
então INSS, e ora pela RFB, os mesmos não podem ter suas incidências sobre a
Sociedade Lageana de Educação, sob pena de afronta ao princípio da tipicidade
cerrada.
2. Apresenta diversos argumentos no sentido de que conforme estabelece o
princípio da Tipicidade, a sujeição passiva deve decorrer e somente assim será
aceita quando o sujeito passivo estiver diretamente ligado a origem da exação, ou
por sua hipótese de incidência. Sendo a Impugnante pessoa jurídica de situação
diversa da estabelecida nas hipóteses dos antecedentes, não poderá, por conclusão
lógica, sofrer o conseqüente da norma.
3. Em outras palavras, como atesta o próprio artigo 149 da CF, a contribuição
somente poderá ser cobrada da categoria que tiver interesse em seu recolhimento,
destinatária de seus benefícios.
4. A regra matriz de incidência tributária, que exclui indiscutivelmente a Sociedade
Lageana de Educação do pólo passivo da contribuição ao FNDE, ao INCRA, ao
SESC e ao SEBRAE, em razão de todos estes encontrarem-se em grupos
econômicos distintos aos da impugnante, resultando em diferenças significativas
no auto de infração por descumprimento de obrigação acessória. Atua na área
educacional, razão pela qual não se encontra subsumido as disposições legais que
estabelecem as contribuições para os chamados terceiros, em especial aos citados
FNDE, SESC, SEBRAE e INCRA.
5. Frente as questões levantadas, resta demonstrado a exclusão da impugnante da
sujeição passiva das contribuições destinadas ao FNDE, INCRA, SESC e
SEBRAE.
Especificamente, em relação ao Auto de Infração Debcad no 37.329.764-5, em
síntese, apresentou as seguintes alegações:
Da Inconstitucionalidade e da Ilegalidade
1. Não houve "retenção" pelo empregador, diante da situação anterior em que tais
montantes não possuíam natureza salarial que acarretasse recolhimento
previdenciário. Por tais motivos, os valores foram integralmente pagos ao até
então sócio. Entendendo ser devido os montantes apontados pela auditoria fiscal,
tais valores deverão ser exigidos dos reais contribuintes, nos termos da lei.
Importante dar destaque neste ponto, que a Ação Civil Pública
n°022972010.5.12.0007, ainda encontra-se em trâmite e em fase de liquidação do
pactuado.
2. Por tal motivo, ainda se apura valores a serem transformados e alterados,
inclusive com a diligência por parte dos antigos sócios e atualmente empregados,
de confissões de cunho previdenciário a respeito de suas legitimidades passivas e
responsabilidades fiscais decorrentes do acordo.
3. E assim sendo, a manutenção do auto de infração impugnado, na forma que se
encontra, afronta aos princípios legais e constitucionais estabelecidos, devendo
ser assim reconhecido e resultar no integral provimento desta impugnação.
Fl. 2557
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-011.435 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.720978/2011-78

4. Assistem o ora arguido, em idêntico sentido, o artigo 150 da Constituição
Federal, e artigo 97 do CTN, onde ambos estabelecem que somente existirá
obrigação tributária, e por conseqüência a exigência, se houver lei anterior assim
prevendo. Caso ainda possa existir dúvida, o CTN de forma clara dispõe em seu
artigo 121 quem é o sujeito passivo da obrigação principal.
5. Desta forma, resta afastada a exigência em decorrência da hipótese de incidência,
somados a tipicidade, que, diante da regra matriz de incidência tributária exclui
indiscutivelmente a Sociedade Lageana de Educação do pólo passivo da
contribuição individual do segurado.
Prestadores De Serviços Ao Impugnante
6. Apesar de não ter sido considerado na apuração do auditor fiscal, encontram-se
inclusos na folha de pagamento gastos com pagamento de terceiros prestadores
de serviços, inclusive pessoas jurídicas. Assim considerando, sequer poderia o
tomador ora Impugnante ser levado a responsável tributário do recolhimento das
contribuições pertinentes, eis que sequer relação empregatícia existe para se fazer
valer a lei pertinente.
7. Frente a tais fatos, e dos documentos anexados aos próprios autos administrativos
que comprovam a contratação, deve ser excluído da base de cálculo os montantes
pagos pelas prestações de serviços contratados pela impugnante.
Da Confissão Pelos Contribuintes Individuais
8. Por cautela e por eventual improvimento dos pedidos, requer a suspensão do
presente procedimento administrativo em razão das confissões individuais dos
contribuintes empregados, que estão sendo realizadas formalmente por cada
contribuinte.
9. Destarte, caso não levado em consideração tais circunstâncias ocorrerá
enriquecimento sem causa da Fazenda Nacional, a qual irá exigir as contribuições
da empresa ora Impugnante, e ao mesmo tempo, receberá estes mesmos valores
dos contribuintes individuais, reais devedores, em “decorrência das confissões
pagamentos e parcelamentos efetuados pelos mesmos”.
10. Diante do noticiado, por direito e imposição legal, deverá ser considerado por
esta Delegacia julgadora, a necessidade de suspensão do procedimento
administrativo, até o término da liquidação da Ação Civil Pública n°
000229757.2010.5.12.0007, e da “efetivação de confissões, pagamentos e
parcelamentos
pelos
contribuintes
individuais
(empregados),
conforme
demonstrado nestas razões”.
Especificamente, em relação ao Auto de Infração Debcad no 37.329.765-3,
apresentou, em síntese, as seguintes alegações:
Do Mandado de Segurança n° 500022428.2011.404.7206
1. A inclusão indiscriminada da Impugnante na exação fiscal ora combatida sem
qualquer verificação ou critério, resulta em clara ilegalidade, conclusão de solar
clareza frente ao ajuizamento do Mandado de Segurança n°
500022428.2011.404.7206, distribuído na Justiça Federal, Circunscrição de
Fl. 2558
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-011.435 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.720978/2011-78

Lages - SC, atualmente em trâmite no Tribunal Regional Federal da 4a
RegiãoTRF4.
2. A referida ação discute justamente a incidência de contribuição a terceiros, onde
já em Primeiro Grau houve sentença reconhecendo em parte o direito perquirido
e afastando a exação fiscal. A sentença decidiu no seguinte sentido:
3. Ante o exposto, reconheço a prescrição das parcelas anteriores a 04/03/2006 e
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados por
Sociedade Lageana de Educação contra o Delegado da Receita Federal do
Brasil em Lages, para o fim de desobrigar a impetrante do recolhimento de
contribuição previdenciária, a cargo do empregador, sobre os valores pagos aos
empregados apenas a título de aviso prévio indenizado.
4. A decisão já denuncia a ilegalidade do auto de infração, eis que considerou
indistintamente os valores lançados na folha de salário da Impugnante, sem ater-
se, seja a natureza dos mesmos, seja pela decisão já proferida em que concede em
parte o direito a exclusão da base de cálculo dos montantes decorrentes do aviso
prévio indenizado.
Da Compensação e do Parcelamento
5. A autoridade fiscalizadora simplesmente desconsiderou situações das quais
deveria verificar de ofício, quais sejam, parcelamentos efetuados, afastando a
inclusão de tais créditos tributários no auto de infração, da mesma forma que
compensações regulares e válidas efetuadas, e que por fim, simplesmente alegou-
se inexistentes.
6. Todos os valores tributários advindos e surgidos em decorrência da Ação Civil
Pública n° 000229757.2010.5.12.0007 foram apontados e requeridos o
parcelamento, conforme expressamente mencionado no próprio acordo firmado
diante do Juiz Trabalhista, e estes montantes restaram inclusos na autuação ora
atacada pela presente impugnação. Mesma situação ocorre com as competências
de 03/2007 e 05/2007, ambas parceladas junto a autoridade tributária competente,
porém, no auto de lançamento, restaram integralmente inclusas, sem qualquer
consideração. E por fim, as compensações realizadas para as competências de
04/2007 (R$ 24.810,36), 05/2007 (R$ 25.668,43) e 06/2007 (R$ 6.972,18), foram
glosadas pela autoridade tributária, por suposta inexistência de crédito em favor
do contribuinte.
7. Todavia, a autoridade fiscal simplesmente desconsiderou a origem dos créditos
nos próprios pagamentos de natureza indenizatória, “que por sua origem são de
obrigação da Previdência Social (auxílio-doença, auxílio-maternidade, etc), mas
que são suportados pelo empregador, para posterior aproveitamento”.
8. A ilegalidade transparece quando se lê que a autoridade, que deveria se pautar
pela verdade material, ou seja, a busca incansável do que realmente há nas
respectivas competências, declarou que: "Na análise da GFIP da competência
03/2007 constatamos que não há valores declarados, recolhidos ou parcelados,
portanto foram ignorados na presente ação fiscal."
Especificamente, em relação ao Auto de Infração Debcad no 37.329.762-9,
apresentou, em síntese, as seguintes alegações:
Fl. 2559
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-011.435 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.720978/2011-78

1. Refere que a Receita Federal do Brasil calcou-se em supostas informações não
prestadas em GFIP, advindo do decidido e acordado na Ação Civil Pública ACP
n° 022972010.5.12.0007, e, considerando que o contribuinte teria desobedecido a
imposição legal apontada na obrigação principal (Debcad n°s 37.329.763-7,
37.329.764-5) resultaria também nesta autuação por descumprimento de
obrigação acessória (AIOA Debcad n° 37.329.762-9).
2. Afirma que diante do avençado junto ao Juízo Trabalhista, restou alterada a
relação até então consolidada entre a Impugnante, Sociedade Lageana de
Educação, e aqueles que até então constavam como sócios cotistas, vindo estes a
tornarem-se empregados da instituição de ensino autuada. Esta situação acordo
firmado judicialmente resultou no fato de que, aquelas verbas até então pagas ou
distribuídas de forma e naturezas diversas, tomaram ares e natureza de salário.
Tal situação acarretou ainda que as GFIPs pretéritas (aqui referentes aos anos de
2006 e 2007), ou seja, formalizadas antes sem considerar inúmeras verbas como
inclusas na base de cálculo das contribuições sociais pertinentes, passaram então,
a partir de novembro de 2010 a constarem da respectiva base.
3. O montante estabelecido no Auto de Infração em epígrafe também levou em
conta o crédito tributário principal (Al Debcad n° 37.329.763-7 e 37.329.764-5),
relativo à cobrança de contribuições vencidas e não recolhidas, devidas à
Seguridade Social pela empresa e as devidas pelos segurados, e igualmente
decorrentes do acordo laboral firmado. Os respectivos lançamentos dos créditos
principais também restaram impugnados, motivo pelo qual não subsistindo os
respectivos, da mesma forma leva-se a ruína este AI n° 37.329.762-9.
4. Alega que deve ser reconhecida a nulidade do auto de infração por inexistência de
fundamentação legal válida. Conforme item DISPOSITIVO LEGAL DA
MULTA APLICADA, a autoridade fiscal fundamentou a autuação no disposto no
artigo 32, parágrafo 5o da Lei n° 8.212/91. Porém, tal dispositivo encontra-se
revogado desde a entrada em vigor da Lei n° 11.941/2009, situação que resulta
em inexistência de penalidade e esvaziamento do fundamento legal para o próprio
ato da autoridade, resultando em nulidade do auto de infração.
Do Cancelamento do Presente Auto de Infração Impossibilidade de Dupla
Penalização Por Uma Mesma Base de Incidência
5. A Impugnante já foi “autuada (AI Debcad no 37.329.763-7), por suposto
descumprimento de obrigação acessória. Do referido auto se retira a expressa
informação de que o contribuinte esta sendo subjugado aos ditames do art. 239,
inciso III e alíneas ‘a’, ‘b’ e ‘c’ do Regulamento da Previdência Social RPS,
regulamentado no Decreto n° 3.048/99, bem como, por descumprimento de
obrigação no art. 35-A da Lei n° 8.212/91, e suas respectivas alterações.”
6. Não há qualquer plausibilidade em aplicar-se dupla penalidade sobre a mesma
conduta praticada, neste caso, o não cumprimento de obrigação acessória, por não
destacar na sua contabilidade os fatos geradores decorrentes do pagamento de
remuneração a segurados autônomos no período de 01/2006 a 12/2007. A
chamada multa de ofício é aplicada justamente em decorrência das omissões de
informações na GFIP, da mesma forma que se aplica nova multa no presente AI
pela mesma fundamentação, em clara ilegalidade.
Fl. 2560
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-011.435 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.720978/2011-78

7. Assim, a ora Impugnante requer seja determinado o imediato cancelamento do Al
37.329.762-9, ora impugnado, em face da existência de outro Auto de Infração
(Al n.° 37.329.763-7), visando à cobrança de multa por descumprimento de
obrigação acessória, em respeito inclusive ao artigo 112 do Código Tributário
Nacional.
Da Incorreção na Fixação do Valor Da Multa Aplicação de Multa mais Favorável
8. Em obediência ao princípio da eventualidade, caso essa Delegacia de Julgamento
entenda por existir razões e, portanto, manter entendimento da aplicação de
qualquer multa, o que se admite apenas por hipótese, cumpre a Impugnante
demonstrar que a multa a ser mantida é aquela que é mais favorável ao
contribuinte.
9. Atento aos fundamentos eleitos pelo fiscal, subentende-se que pela aplicação
dúplice da penalidade, agora deverá ser estabelecida aquela que melhor assiste ao
contribuinte, que, em se tratando de questão valorativa certamente é aquela de
menor valor quantitativo.
10. E assim, entre a multa aplicada na presente autuação (AI n° 37.329.762-9), no
montante de R$ 365.863,20, e aquela penalidade fixada no Auto de Infração n°
37.329.763-7, no valor de R$ 11.811,58, deve ser determinada a anulação do
presente Auto de Infração, a fim de manter a multa fixada no AI n° 37.329.763-7,
por refletir os termos destacados no CTN, em especial, do seu art. 112,
representando penalidade mais favorável ao contribuinte.
Das Impugnações dos Autos de Infração Principais e dos Reflexos Sobre a Multa
do Debcad n° 37.329.762-9
11. A presente autuação decorre da existência do auto de infração principal, ou seja, o
presente somente existe em razão do existir daquele. A multa pelo
descumprimento somente pode ser mantida e exigida, caso o principal seja
confirmado. Igualmente, o quantum da multa, admitindo-se por cautela a sua
aplicação como válida, deverá refletir proporcionalmente o montante do principal
devido.
12. “Diante destas ponderações, antes de qualquer cobrança do AI n° 37.329.762-9,
deverá aguardar definição dos demais AI que decorrem do mesmo MPF
informado no relatório do processo COMPROT n° 13984.720978/2011-78.”
Da Exclusão das Verbas de Natureza Indenizatória
13. Reitera que, frente a todas as razões expostas, deverá esta Delegacia considerar
para somente estabelecer de maneira definitiva a multa por descumprimento de
dever acessório, quando definido em definitivo o valor devido a título de
contribuição principal, frente a somente assim poder efetivamente estabelecer nos
termos da lei o montante da penalidade.
14. E por fim, afirma que as compensações realizadas para as competências de
04/2007 (R$ 24.810,36), 05/2007 (R$ 25.668,43) e 06/2007 (R$ 6.972,18), foram
glosadas pela autoridade tributária, por suposta inexistência de crédito em favor
do contribuinte. Todavia, com as alegações apresentadas na manifestação do AI
respectivo, que por direito como demonstrado deverá restar reconhecido como
Fl. 2561
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-011.435 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.720978/2011-78

válido, resultando em redução do tributo principal, e refletindo na redução da
multa ora impugnada, a qual, mais uma vez se destaca, somente poderá ser
confirmada e valorada, com todas as decisões administrativas proferidas de forma
definitiva, sob pena de malferir direito constitucional de ampla defesa,
contraditório, e do devido processo legal.
Dos Pedidos
1. Em face do exposto, requer, sejam conhecidas e providas as presentes razões de
impugnação, para o fim de desconstituir totalmente os autos de infração, de
acordo com as demonstrações de ilegalidades estampadas no trabalho fiscal; ou
se assim não entendido, o provimento parcial das presentes alegações para
declarar a exclusão das verbas de natureza indenizatória, da mesma forma que
excluir do montante apurado os valores já pagos ou inclusos em parcelamento,
bem como, quanto ao AI Debcad no 37.329.765-3, excluir também aqueles
valores regularmente compensados anteriormente (competências 04/2007,
05/2007 e 06/2007), para, por fim, determinar nova apuração de valores tendo em
voga tais ponderações.
2. Especificamente, quanto ao AI Debcad no 37.329.762-9, requer seja
desconstituído o AI, especialmente porque inexistiu omissão ou irregularidades
nas emissões de GFIP, mas tão somente modificação de situação laboral, ou seja
de cunho trabalhista e não fiscal; ou se assim não entendido, o provimento parcial
das presentes alegações para declarar (i) a aplicação de uma única penalidade
(multa), em observância do art. 112 do CTN, (ii) sendo aquela multa mais
favorável ao contribuinte, resultando na nulidade auto de infração, e (iii) aguardar
as decisões de mérito referente as questões principais relacionadas à exigência
fiscal estabelecidas nos demais autos de infração (Debcads n° 37.329.763-7, no
37.329.764-5 e no 37.329.765-3).
3. Requer, finalmente, na eventual hipótese de se entender necessária a realização de
outras averiguações, até mesmo trabalho pericial, seja baixado em diligência,
para que seja devidamente instruído o processo e afastadas as dúvidas e
incorreções decorrentes do impreciso lançamento. Requer ainda prazo de 15
(quinze) dias para juntada de procuração outorgando poderes e de cópia do
Estatuto Social da manifestante, nos termos da Lei, conforme artigo 37 do
Código de Processo Civil CPC.
Em seguida, sobreveio julgamento proferido pela Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento, por meio do Acórdão de e-fls. 2445 e ss, cujo dispositivo considerou
a impugnação improcedente, com a manutenção do crédito tributário exigido. É ver a ementa
do julgado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SEGURADOS EMPREGADOS E
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.
A empresa tem o dever legal de arrecadar a contribuição do segurado empregado e do
contribuinte individual a seu serviço, descontando-a da respectiva remuneração, e
recolher o produto arrecadado, ficando diretamente responsável pela importância que
deixou de receber ou arrecadou em desacordo com o disposto na lei.
Fl. 2562
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2401-011.435 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.720978/2011-78

SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO.
O salário de contribuição, para o segurado empregado, corresponde, na forma da lei, à
remuneração total por ele auferida junto à empresa. Em conseqüência, para que
determinada vantagem decorrente da relação laboral não componha o salário de
contribuição respectivo, há a necessidade de expressa previsão legal.
RECLAMATÓRIAS TRABALHISTAS. ACRÉSCIMOS LEGAIS.
Tratando-se de contribuições devidas em decorrência de decisões condenatórias ou
homologatórias proferidas pela Justiça do Trabalho, deve a fiscalização apurar e lançar
o débito verificado em ação fiscal, quando, por qualquer motivo, não houver sido
executada a cobrança pela Justiça do Trabalho. As contribuições sociais serão apuradas
mês a mês, com referência ao período da prestação de serviços, mediante a aplicação de
acréscimos legais moratórios vigentes relativamente a cada uma das competências
abrangidas.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
IMPUGNAÇÃO. REQUISITOS. ALEGAÇÃO GENÉRICA.
A impugnação deve mencionar, dentre outros elementos, os pontos de discordância em
relação aos quais será por instaurada a fase litigiosa do procedimento restando não
admitida a simples alegação e a negação geral.
IMPUGNAÇÃO. ALEGAÇÃO DESACOMPANHADA DE PROVA.
Cabe ao impugnante trazer juntamente com suas alegações impugnatórias todos os
documentos que dêem a elas força probante.
PROCESSO ADMINISTRATIVO. SOBRESTAMENTO.
Inexiste norma que autorize o sobrestamento do processo administrativo no julgamento
de primeira instância.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA NO TEMPO.
O lançamento é regido pela legislação vigente na data da ocorrência do fato gerador da
obrigação tributária.
APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO MAIS BENÉFICA. MULTA.
A lei aplica-se a fato pretérito quando lhe comine penalidade menos severa que a
prevista na lei vigente ao tempo da sua prática. O valor das multas aplicadas será
analisado e os lançamentos, se necessário, serão retificados para fins de aplicação da
penalidade mais benéfica, no momento do pagamento ou do parcelamento do débito
pelo contribuinte.
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
CONTRIBUIÇÕES A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS.
Fl. 2563
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2401-011.435 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.720978/2011-78

A empresa é obrigada a recolher as contribuições sociais devidas a outras entidades e
fundos, nos termos da legislação tributária.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
PREVIDENCIÁRIO. CUSTEIO. GFIP. INCORREÇÃO OU OMISSÃO DE
INFORMAÇÕES.
Constitui infração à legislação previdenciária a empresa apresentar GFIP com
incorreções ou omissões.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte, por sua vez, interpôs Recursos Voluntários (e-fls. 2484 e ss),
separadamente, para cada DEBCAD, reiterando, em suma, os argumentos trazidos nas
respectivas impugnações.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recursos Voluntários interpostos.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
Os Recursos Voluntários são tempestivos. Sobre os demais requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto n° 70.235/72, é preciso esclarecer o que segue.
Conforme confessado pelo próprio sujeito passivo e do que se extrai da consulta
eletrônica efetuada no âmbito do Tribunal Regional Federal da 4a Região, o recorrente impetrou
o Mandado de Segurança n° 500022428.2011.404.7206, distribuído na Justiça Federal,
Circunscrição de Lages – SC, com o objetivo de afastar a incidência da contribuição
previdenciária sobre determinadas verbas, posto entender pelo caráter indenizatório.
Em consulta ao sítio oficial do Tribunal Regional Federal da 4a Região, extrai-se
do voto do Desembargador Federal e Relator da Apelação e Reexame Necessário, que a referida
ação discute a obrigação do sujeito passivo recolher a contribuição à seguridade social incidente
sobre os valores pagos a título de salário-maternidade; 15 (quinze) primeiros dias de
afastamento do funcionário em gozo de auxílio-doença; adicional de 1/3 de férias; aviso
prévio indenizado e auxílio-acidente, bem como a compensação, sem qualquer limitação,
dos valores recolhidos indevidamente a esse título no período de dez anos anteriores ao
ajuizamento da ação. É de se ver:
Fl. 2564
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2401-011.435 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.720978/2011-78

[...] Trata-se de mandado de segurança impetrado por SOCIEDADE LAGEANA
DEEDUCAÇÃO objetivando, inclusive em sede de liminar, obter provimento
jurisdicional que a desobrigue de recolher a contribuição à seguridade social incidente
sobre os valores pagos a título de salário-maternidade; 15 (quinze) primeiros dias de
afastamento do funcionário em gozo de auxílio-doença; adicional de 1/3 de férias; aviso
prévio indenizado e auxílio-acidente, bem como seja permitida a compensação, sem
qualquer limitação, dos valores recolhidos indevidamente a esse título no período de dez
anos anteriores ao ajuizamento da ação.
Pois bem. A existência de ação judicial não impede a tramitação da exigência
fiscal no contencioso administrativo, de modo que a renúncia somente ocorrerá quando a ação
judicial tiver por objeto “idêntico pedido” sobre o qual verse o processo administrativo (art. 126,
§ 3°, da Lei n° 8.213/91). Dessa forma, se a impugnação tratar de matéria diversa da ação
judicial, o sujeito passivo terá direito a contencioso administrativo para apreciação da matéria
diferenciada. É ver o que diz a Súmula CARF n° 01, in verbis:
Súmula CARF no 1: Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo
sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível
apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da
constante do processo judicial.
No caso dos autos, constato que há parcial identidade de matérias discutidas no
âmbito judicial e na esfera administrativa, e que implica no reconhecimento de renúncia ao
contencioso administrativo e o não conhecimento da peça recursal para a apreciação das
seguintes matérias: (a) inexigibilidade da contribuição previdenciária sobre (a.1) salário-
maternidade; (a.2) 15 (quinze) primeiros dias de afastamento do funcionário em gozo de
auxílio-doença; (a.3) adicional de 1/3 de férias; (a.4) aviso prévio indenizado e (a.5) auxílio-
acidente.
Por fim, esclareço que a observância de eventual decisão favorável ao
contribuinte, transitada em julgado, é de responsabilidade da Unidade da Receita Federal do
Brasil, com competência funcional para a execução do presente Acórdão.
2. Delimitação da lide.
Conforme narrado, trata-se de crédito tributário constituído por meio dos Autos de
Infração – AI, abaixo relacionados, referentes ao período de 01/2006 a 12/2007, valores
consolidados em 08/12/2011, a saber:
1. AI Debcad no 37.329.762-9, no valor de R$ 365.863,20 (trezentos e sessenta e cinco
mil, oitocentos e sessenta e três reais e vinte centavos), em razão da apresentação da
Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social – GFIP, com
dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições
previdenciárias, nas competências 01/2006 a 10/2007 e 13/2007 (13o salário).
2. AI Debcad no 37.329.763-7, no valor de R$ 1.369.298,70 (um milhão, trezentos e
sessenta e nove mil, duzentos e noventa e oito reais e setenta centavos), referente às
contribuições previdenciárias patronais, inclusive a destinada ao financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrente dos riscos ambientais do trabalho RAT, incidentes sobre as remunerações
pagas aos segurados empregados, competências 01/2006 a 13/2007 (13o salário), e a
Fl. 2565
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2401-011.435 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.720978/2011-78

contribuição previdenciária da empresa incidente sobre valores pagos a contribuintes
individuais, nas competências 01/2006 a 12/2007.
3. AI Debcad no 37.329.764-5, no valor de R$ 132.170,50 (cento e trinta e dois mil,
cento e setenta reais e cinqüenta centavos), referente à contribuição previdenciária
descontada dos segurados empregados e contribuintes individuais, nas competências
01/2006, 03/2006, 08/2006, 09/2006, 13/2006, 09/2007 e 13/2007.
4. AI Debcad no 37.329.765-3, no valor de R$ 274.312,12 (duzentos e setenta e quatro
mil, trezentos e doze reais e doze centavos), relativo às contribuições destinadas a
outras entidades e fundos (FNDE – Salário Educação, Serviço Social do Comércio
SESC, Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas – SEBRAE,
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária INCRA), incidentes sobre
valores pagos aos segurados empregados, nas competências 01/2006 a 13/2007.
Em relação ao AI Debcad no 37.329.763-7, o sujeito passivo, em seu Recurso
Voluntário (e-fls. 2499), trouxe as seguintes alegações, em síntese: (i) decadência parcial do
crédito tributário, nos termos do art. 150, § 4o, do CTN, em razão da ciência ter ocorrido em
23/12/2011; (ii) inexistência de omissão ou irregularidades nas emissões das GFIPs, mas tão
somente modificação de situação laboral, ou seja, de cunho trabalhista e não fiscal; (iii)
ferimento aos princípios legais e constitucionais, razoabilidade, proporcionalidade e boa-fé; (iv)
fixação incorreta do marco para fins de multa e juros de mora; (v) necessidade de exclusão das
verbas de natureza indenizatória da base de cálculo do tributo; (vi) deferimento de prova
complementar ou conversão do julgamento em diligência.
No tocante ao AI Debcad no 37.329.765-3, o sujeito passivo, em seu Recurso
Voluntário (e-fls. 2513), trouxe as seguintes alegações, em síntese: (i) decadência parcial do
crédito tributário, nos termos do art. 150, § 4o, do CTN, em razão da ciência ter ocorrido em
23/12/2011; (ii) inexistência de omissão ou irregularidades nas emissões das GFIPs, mas tão
somente modificação de situação laboral, ou seja, de cunho trabalhista e não fiscal; (iii)
inconstitucionalidade, ilegalidade e afronta ao princípio da tipicidade em relação às
contribuições destinadas ao FNDE, INCRA, SESC e SEBRAE; (iv) ferimento aos princípios
legais e constitucionais, razoabilidade, proporcionalidade e boa-fé; (v) fixação incorreta do
marco para fins de multa e juros de mora; (vi) necessidade de exclusão das verbas de natureza
indenizatória da base de cálculo do tributo; (vii) desconsideração dos valores parcelados e
compensados para abatimento do crédito tributário; (viii) deferimento de prova complementar ou
conversão do julgamento em diligência.
Já no que diz respeito ao AI Debcad no 37.329.764-5, o sujeito passivo, em seu
Recurso Voluntário (e-fls. 2484), trouxe as seguintes alegações, em síntese: (i) decadência
parcial do crédito tributário, nos termos do art. 150, § 4o, do CTN, em razão da ciência ter
ocorrido em 23/12/2011; (ii) inexistência de omissão ou irregularidades nas emissões das GFIPs,
mas tão somente modificação de situação laboral, ou seja, de cunho trabalhista e não fiscal; (iii)
ferimento aos princípios legais e constitucionais, razoabilidade, proporcionalidade e boa-fé; (iv)
fixação incorreta do marco para fins de multa e juros de mora; (v) necessidade de exclusão das
verbas de natureza indenizatória da base de cálculo do tributo; (vi) indevida inclusão de terceiros
prestadores de serviços na base de cálculo do lançamento e necessidade de observância do
término da Ação Civil Pública no 0002297-57.2010.5.12.0007; (vii) deferimento de prova
complementar ou conversão do julgamento em diligência.
Fl. 2566
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2401-011.435 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.720978/2011-78

E, ainda, no tocante ao AI Debcad no 37.329.762-9 (CFL 68), o sujeito passivo,
em seu Recurso Voluntário (e-fls. 2484), trouxe as seguintes alegações, em síntese: (i)
decadência parcial do crédito tributário, nos termos do art. 150, § 4o, do CTN, em razão da
ciência ter ocorrido em 23/12/2011; (ii) nulidade do auto de infração por inexistência de
fundamentação legal válida; (iii) inexistência de omissão ou irregularidades nas emissões das
GFIPs, mas tão somente modificação de situação laboral, ou seja, de cunho trabalhista e não
fiscal; (iv) ferimento aos princípios legais e constitucionais, razoabilidade, proporcionalidade e
boa-fé; (v) fixação incorreta do marco para fins de multa e juros de mora; (vi) bis in idem em
relação à multa aplicada; (vii) afronta ao princípio da tipicidade em relação às contribuições
destinadas ao FNDE, INCRA, SESC e SEBRAE; (viii) necessidade de exclusão das verbas de
natureza indenizatória da base de cálculo do tributo; (ix) deferimento de prova complementar ou
conversão do julgamento em diligência.
Pois bem!
Primeiramente cabe esclarecer que, embora o sujeito passivo tenha apresentado
peça recursal distinta para cada DEBCAD constante no presente lançamento, a análise feita neste
voto levará em consideração o conjunto das alegações, como se uma única peça recursal fosse,
tal como feito pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, posto que exarou um
único Acórdão concentrando o exame das diversas teses de defesa.
Ademais, a estratégia é pertinente, pois o sujeito passivo utilizou diversos
argumentos replicados em seus recursos, o que justifica a concentração da análise do pleito
recursal, a fim de evitar a desnecessária repetitividade dos argumentos tecidos neste voto e em
prol da objetividade.
Ao que se passa a analisar.
3. Preliminar de Nulidade.
Em relação à obrigação acessória por ausência de declaração dos referidos
fatos geradores em GFIP (CFL 68), o sujeito passivo requer o reconhecimento da nulidade do
auto de infração por inexistência de fundamentação legal válida, eis que o lançamento teria se
utilizado de dispositivo legal já revogado.
Entendo que não assiste razão ao recorrente.
A começar, o lançamento em comento seguiu todos os passos para sua correta
formação, conforme determina o art. 142 do Código Tributário Nacional, quais sejam: (a)
constatação do fato gerador cominado na lei; (b) caracterização da obrigação; (c) apuração do
montante da base de cálculo; (d) fixação da alíquota aplicável à espécie; (e) determinação da
exação devida – valor original da obrigação; (f) definição do sujeito passivo da obrigação; e (g)
lavratura do termo correspondente, acompanhado de relatório discriminativo das parcelas
mensais, tudo conforme a legislação.
Em relação ao argumento de a fiscalização ter utilizado dispositivo legal já
revogado, a insurgência não merece prosperar, eis que, no caso, a fiscalização efetuou o cálculo
da multa em obediência à retroatividade benigna prevista no art. 106, II, “c”, do Código
Fl. 2567
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2401-011.435 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.720978/2011-78

Tributário Nacional, sendo que, em relação à metodologia utilizada para o respectivo cálculo, o
recorrente não se insurgiu expressamente, tratando-se, portanto, de matéria não questionada.
Entendo, portanto, que não há nenhum vício que macula o presente lançamento
tributário, não tendo sido constatada violação ao devido processo legal e à ampla defesa,
havendo a devida descrição dos fatos e dos dispositivos infringidos e da multa aplicada.
Portanto, entendo que não se encontram motivos para se determinar a nulidade do lançamento,
por terem sido cumpridos os requisitos legais estabelecidos no artigo 11 do Decreto n°
70.235/72, notadamente considerando que o contribuinte teve oportunidade de se manifestar
durante todo o curso do processo administrativo.
Por fim, destaco que cabe ao contribuinte o ônus de enfrentar a acusação fiscal,
devidamente motivada, apresentando os argumentos pelos quais entende que o presente
lançamento tributário merece ser declarado improcedente, não sendo o caso de decretar a
nulidade do auto de infração, eis que preenchidos os requisitos do art. 142 do CTN.
Ante o exposto, destaco que não vislumbro qualquer nulidade na hipótese dos
autos, seja do lançamento tributário a que se combate ou mesmo da decisão proferida, não tendo
sido constatada violação ao devido processo legal e à ampla defesa.
Assim, rejeito a preliminar levantada pelo recorrente.
4. Do pedido de juntada de demais provas e/ou conversão do julgamento em diligência.
O contribuinte requer, ainda, que seja oportunizado a complementação das provas
acostadas aos autos, inclusive com a apresentação de documentos ou mesmo a conversão do
julgamento em diligência para o esclarecimento dos fatos.
Pois bem. Inicialmente, destaco que a apresentação do recurso ocorreu em janeiro
de 2014 e, até o presente momento (ano-calendário 2023), o recorrente não anexou qualquer
documento complementar nos autos, não havendo que se falar em dilação de prazo para a
juntada de novos documentos, que, inclusive, deveriam ter sido apresentados quando da
impugnação.
Tem-se, pois, que o contribuinte teve tempo suficiente para encaminhar os
documentos comprobatórios, durante o curso do processo administrativo fiscal, não havendo,
pois, que se falar em cerceamento de defesa ou violação à ampla defesa, eis que, se não exercido,
foi por opção do próprio contribuinte.
A propósito, no tocante ao pedido de juntadas de novos documentos, os artigos 15
e 16 do Decreto no 70.235, de 1972, são expressos em relação ao momento em que as alegações
do recorrente, devidamente acompanhadas dos pertinentes elementos de prova, devem ser
apresentadas, ou seja, na impugnação. Portanto, não cabe ao recorrente se valer de pedido para
apresentar provas não trazidas aos autos no momento oportuno, quando esse ônus lhe cabia, por
ter operado sua preclusão.
E, ainda, sobre o pedido de conversão do julgamento em diligência, decido pelo
seu indeferimento, eis que tal expediente não serve para suprir ônus da prova que pertence ao
próprio contribuinte, dispensando-o de comprovar suas alegações.
Fl. 2568
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2401-011.435 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.720978/2011-78

Ademais, entendo que o presente feito não demanda maiores investigações, por
não depender de maiores conhecimentos científicos, o que revela também a desnecessidade da
produção de prova pericial técnica.
5. Prejudicial de Mérito - Decadência.
Inicialmente, o sujeito passivo pleiteia o reconhecimento da decadência parcial do
crédito tributário, nos termos do art. 150, § 4o, do CTN, em razão de a ciência do lançamento ter
ocorrido em 23/12/2011.
Embora a hipótese de decadência não tenha sido arguida na impugnação, mas
apenas no recurso, entendo pelo seu conhecimento e apreciação, sobretudo por se tratar de
matéria de ordem pública, não sujeita, portanto, à preclusão.
Pois bem. Oportuno esclarecer, inicialmente, que em decorrência do julgamento
dos Recursos Extraordinários n° 556.664, 559.882, 559.943 e 560.626 o Supremo Tribunal
Federal editou a Súmula Vinculante no 8, publicada no D.O.U. de 20/06/2008, nos seguintes
termos:
São inconstitucionais o parágrafo único do art. 5° do Decreto-Lei n° 1.569/77 e os
artigos 45 e 46 da Lei n° 8.212/91, que tratam de prescrição e decadência de crédito
tributário.
De acordo com a Lei 11.417/2006, após o Supremo Tribunal Federal editar
enunciado de súmula, esta terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder
Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, a
partir de sua publicação na imprensa oficial. Assim, a nova súmula alcança todos os créditos
pendentes de pagamento e constituídos após o lapso temporal de cinco anos previsto no CTN.
Para além do exposto, o Superior Tribunal de Justiça, nos autos do REsp
973.733/SC, submetido à sistemática dos recursos especiais repetitivos representativos de
controvérsia (art. 543-C, do CPC/73), fixou o entendimento no sentido de que o prazo
decadencial qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito tributário conta-se: a) Do primeiro dia
do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, quando a lei não
prevê o pagamento antecipado da exação ou quando a lei prevê o pagamento antecipado, mas ele
inocorre, sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte; b) A partir da
ocorrência do fato gerador, nos casos em que ocorre o pagamento antecipado previsto em lei.
Dessa forma, a regra contida no artigo 150, § 4°, do CTN, é regra especial,
aplicável apenas nos casos em que se trata de lançamento por homologação, com antecipação de
pagamento, de modo que, nos demais casos, estando ausente a antecipação de pagamento ou
mesmo havendo a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, a regra aplicável é a
prevista no artigo 173, I, do CTN.
No caso dos autos, o trabalho fiscal se reporta aos fatos geradores de
Contribuições Previdenciárias e Terceiros, relativo ao período de apuração 01/01/2006 a
31/12/2007, bem como auto de infração por descumprimento de obrigação acessória por
ausência de declaração dos referidos fatos geradores em GFIP (CFL 68), tendo o
contribuinte sido intimado acerca do lançamento, no dia 23/12/2011 (e-fls. 12 e ss).
Fl. 2569
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 2401-011.435 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.720978/2011-78

Inicialmente, no caso de aplicação de multa pelo descumprimento de obrigação
acessória não há que se falar em antecipação de pagamento por parte do sujeito passivo. Assim,
para fins de contagem do prazo decadencial, há que se aplicar a regra geral contida no art. 173,
inciso I do CTN, ou seja, contados do primeiro dia do exercício seguinte ao que o lançamento
poderia ter sido efetuado. Em outras palavras, no caso de lançamento de obrigação acessória a
regra decadencial a ser aplicada é a do art. 173, I do CTN, uma vez que não há pagamento
parcial de multa por obrigação acessória, de modo que não é aplicável a regra decadencial do no
art. 150, § 4o, do CTN ou da Súmula CARF n. 99.
A propósito, é de se destacar a Súmula CARF no 148, in verbis:
Súmula CARF no 148
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição
da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique
pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada
pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Acórdãos Precedentes:
2401-005.513, 2401-006.063, 9202-006.961, 2402-006.646, 9202-006.503 e 2201-
003.715.
Assim, uma vez que o sujeito passivo, foi cientificado do lançamento no dia
23/12/2011 (e-fl. 12), não há que se falar em decadência da obrigação acessória lançada, em
razão da aplicação do art. 173, I, do CTN.
Já em relação à exigência de Contribuições Previdenciárias e Terceiros, para
aplicar o entendimento do Superior Tribunal de Justiça ao caso em questão, é de extrema
relevância, a constatação da existência ou não de antecipação de pagamento, o que influencia,
decisivamente, na contagem do prazo decadencial, seja pelo artigo 150, § 4°, ou pelo artigo 173,
I, ambos do CTN.
Assim, de acordo com o entendimento Superior Tribunal de Justiça, na hipótese
em que o contribuinte efetuar o pagamento antecipado, o prazo decadencial se encerra depois de
transcorrido 5 (cinco) anos do fato gerador, conforme regra do artigo 150, § 4o, do CTN.
A propósito, cabe pontuar, ainda, que para fins de aplicação da regra decadencial
prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento
antecipado o recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo
contribuinte na competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha
sido incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente
exigida no auto de infração (Súmula CARF n° 99).
Na ausência de pagamento antecipado ou nas hipóteses de dolo, fraude ou
simulação, o lustro decadencial para se constituir o crédito tributário é contado do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos moldes do artigo 173, I, do
CTN. Em outras palavras, caracterizada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a contagem
do prazo decadencial das contribuições previdenciárias rege-se pelo art. 173, inciso I, do CTN
(Súmulas CARF n° 72 e 106).
Fl. 2570
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 2401-011.435 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.720978/2011-78

No caso dos autos, pela análise dos documentos “RADA – Relatório de
Apropriação de Documentos Apresentados” (e-fls. 29 e ss; 64 e ss; 92 e ss), verifico que houve a
apresentação de GPS e/ou apropriação de LDC para as competências autuadas e potencialmente
sujeitas à decadência, em relação às Contribuições Previdenciárias e Terceiros, de modo que
é de se entender pela antecipação de pagamento, apta a atrair a incidência do art. 150, § 4°, do
CTN, sobretudo em razão da previsão contida na Súmula CARF n° 99.
Nesse sentido, em relação às Contribuições Previdenciárias e Terceiros,
entendo que se deve aplicar o art. 150, §4o do CTN, uma vez que verificado que o lançamento se
refere a descumprimento de obrigação tributária principal, e que houve pagamento parcial das
contribuições previdenciárias no período fiscalizado, além de não ter ocorrido fraude, dolo ou
simulação, não comprovado, a meu ver, na hipótese.
Assim, uma vez que o recorrente tomou ciência do lançamento no dia 23/12/2011
(e-fls. 12 e ss), e o trabalho fiscal se reporta aos fatos geradores de Contribuições Previdenciárias
e Terceiros, relativo ao período de apuração 01/01/2006 a 31/12/2007, restam decaídas as
competências anteriores a dezembro de 2006.
Dessa forma, em relação às Contribuições Previdenciárias e Terceiros, faz-se
necessário reconhecer a decadência das competências lançadas até novembro de 2006.
Por fim, consolidando o raciocínio exposto, faz-se necessário reconhecer a
decadência para as Contribuições Previdenciárias e Terceiros, das competências lançadas até
novembro de 2006, sem, contudo, reconhecer a decadência em relação à obrigação acessória
por ausência de declaração dos referidos fatos geradores em GFIP (CFL 68), posto que,
nessa situação, aplica-se a Súmula CARF no 148.
6. Mérito.
Conforme consta no Relatório Fiscal (e-fls. 108 e ss), o presente lançamento diz
respeito a Auto de Infração – Obrigação Principal e refere-se à Contribuição Patronal
Previdenciária - CPP e aquela destinada ao custeio do Grau de Incidência de Incapacidade
Laborativa decorrente dos Riscos Ambientais do Trabalho - GILRAT, Contribuições
descontados dos Segurados Empregados e Contribuintes Individuais, Contribuições para Outras
Entidades denomidas terceiros (FNDE, INCRA, SESC e SEBRAE), acrescida dos acréscimos
legais (juros, Multa de Mora e Multa de Ofício), devidas à Receita Federal do Brasil, incidentes
sobre a folha de pagamento dos segurados empregados e contribuintes individuais (autônomos),
conforme Debcad n°s 37.329.763-7, 37.329.764-5 e 37.329.765-3 e por descumprimento de
obrigação acessória relacionadas a Guia de Recolhimento do FGTS e Informações a Previdência
Social - GFIP, conforme Debcad n° 37.329.762-9, Código de Fundamentação Legal-CFL 68.
Na análise da Guia de Recolhimento do FGTS e Informações a Previdência Social
- GFIP, a fiscalização constatou que o contribuinte não declarou todos os segurados, dentre os
quais, segurados empregados e contribuintes individuais, bem como informou a menor o total
das remunerações pagas ou creditadas aos segurados, conforme constatado nas folhas de
pagamentos, livros contábeis e Ação Civil Pública n° 0002297-57.2010.5.12.000-7.
Da análise, a fiscalização concluiu que os valores declarados em GFIP, referente
ao Salário de Contribuição e Contribuições foram a menor, conforme demonstrado no RL -
Fl. 2571
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 2401-011.435 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.720978/2011-78

Relatório de Lançamentos e nas planilhas anexas, denominadas "ANEXO I e II" e "ANEXOS
A, A-1, B-1, B-2 e B-3".
Informa a fiscalização, ainda, que os valores constantes do ANEXO I foram
extraídos das folhas de pagamento individuais e coletivas, da Ação Civil Pública e dos livros
contábeis, sendo que os valores constantes do ANEXO II foram extraídos do relatório Resumo
da Folha de pagamento (rubricas 289 e 304). A remuneração dos contribuintes individuais
constante do ANEXO I foi, pois, extraída dos livros contábeis.
Em relação ao mérito, o sujeito passivo insiste nas alegações de defesa trazidas
em sua impugnação, argumentando, em síntese, o seguinte: (i) inexistência de omissão ou
irregularidades nas emissões das GFIPs, mas tão somente modificação de situação laboral, ou
seja, de cunho trabalhista e não fiscal; (ii) ferimento aos princípios legais e constitucionais,
razoabilidade, proporcionalidade e boa-fé; (iii) fixação incorreta do marco para fins de multa e
juros de mora; (iv) desconsideração dos valores parcelados e compensados para abatimento do
crédito tributário; (v) indevida inclusão de terceiros prestadores de serviços na base de cálculo do
lançamento e necessidade de observância do término da Ação Civil Pública no 0002297-
57.2010.5.12.0007; (vi) necessidade de exclusão das verbas de natureza indenizatória da base de
cálculo do tributo; (vii) inconstitucionalidade, ilegalidade e afronta ao princípio da tipicidade em
relação às contribuições destinadas ao FNDE, INCRA, SESC e SEBRAE; (viii) bis in idem em
relação à multa aplicada.
Pois bem!
A começar, é preciso esclarecer que, ao contrário do que sustenta o sujeito
passivo, os valores lançados nos Autos de Infração não tiveram como elementos de base somente
valores decorrentes da Ação Civil Pública n° 000229757.2010.5.12.0007, mas também valores
verificados nas folhas de pagamento individuais e coletivas, nos livros contábeis e no relatório
“Resumo da Folha de Pagamento”.
A propósito, fazem parte dos Autos de Infração Debcad no 37.329.763-7 e Debcad
no 37.329.764-5 contribuições incidentes sobre valores pagos a contribuintes individuais,
extraídos dos livros contábeis, e a Ação Civil trata de reconhecimento de vínculo empregatício,
ou seja, de segurados empregados.
Ademais, tratando-se de contribuições devidas em decorrência de decisões
condenatórias ou homologatórias proferidas pela Justiça do Trabalho, deve a fiscalização apurar
e lançar o débito verificado em ação fiscal, quando, por qualquer motivo, não houver sido
executada a cobrança pela Justiça do Trabalho, nos termos do art. 101, da Instrução Normativa
RFB n.o 971, de 13 de novembro de 2009, vigente à época dos fatos.
A respeito da fluência dos acréscimos moratórios, a Lei no 8.212/91, ao tratar das
contribuições decorrentes de ações trabalhistas, em seu artigo 43, parágrafos 2o e 3o,
acrescentados pela MP 449, de 03/12/2008, convertida na Lei no 11.941, de 27/05/2009,
determina:
Art. 43. Nas ações trabalhistas de que resultar o pagamento de direitos sujeitos à
incidência de contribuição previdenciária, o juiz, sob pena de responsabilidade,
determinará o imediato recolhimento das importâncias devidas à Seguridade Social.
Fl. 2572
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 2401-011.435 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.720978/2011-78

(...)
§ 2o Considera-se ocorrido o fato gerador das contribuições sociais na data da
prestação do serviço. (sem grifos no original)
§ 3o As contribuições sociais serão apuradas mês a mês, com referência ao período da
prestação de serviços, mediante a aplicação de alíquotas, limites máximos do salário-
de-contribuição e acréscimos legais moratórios vigentes relativamente a cada uma
das competências abrangidas,(...). (sem grifos no original)
Tem-se, portanto, que se considera ocorrido o fato gerador das contribuições
sociais na data da prestação do serviço, devendo ser adotadas as competências dos meses
abrangidos pelo reconhecimento do vínculo empregatício. As contribuições sociais são
apuradas mês a mês, sendo os acréscimos legais moratórios vigentes relativamente a cada uma
das competências abrangidas.
Aqui não é possível alegar que a sentença trabalhista operou coisa julgada em face
da União, eis que sequer fez parte da relação jurídico-processual firmada com os trabalhadores
reconhecidos como empregados, em sede de Ação Civil Pública.
Isso porque, nos termos do art. 506, do CPC/2015, a sentença faz coisa julgada às
partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros, de modo que cabe a Receita Federal do
brasil realizar a fiscalização tributária dos tributos federais, podendo ela se insurgir em face do
decidido pela Justiça do Trabalho, cujo processo não foi parte.
Assim, não há previsão legal ou normativa que autorize a pretensão da autuada
quanto à aplicação dos juros e da multa somente a partir de data posterior à decisão judicial
trabalhista que homologou o acordo na Ação Civil Pública.
A propósito, em consulta ao sítio do TRT 12a região, 1a instância, nos autos da
Ação Civil Pública no 000229752.2010.5.12.0007, verifica-se que houve homologação do
acordo, no qual a Sociedade Lajeana de Educação reconheceu a relação de emprego com os
trabalhadores que lhe prestaram serviços e eram tidos como sócios, tendo sido os autos
arquivados definitivamente, não havendo que se falar mais na suspensão do presente feito
até o término da liquidação e trânsito em julgado da referida ação.
Cabe salientar, pois, que em 23 de novembro de 2010, na audiência de
conciliação, instrução e julgamento, as partes formularam acordo no qual a Sociedade Lageana
de Educação reconheceu a relação de emprego com os trabalhadores que lhe prestaram serviços
e eram tidos como sócios. O acordo foi homologado nos termos propostos “para que surta seus
efeitos jurídicos e legais, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art.
269, inciso III, do CPC”.
Ao contrário do que alega o recorrente, o reconhecimento da relação de emprego é
fato que enseja, não apenas a alteração da relação jurídica firmada junto aos reclamantes, de
cunho trabalhista, mas irradia também efeitos na seara fiscal, posto que deve ser cobrada as
diferenças de contribuições sociais devidas em face da realidade apresentada, respeitando-se, em
todo caso, o prazo decadencial.
E, conforme consta no Relatório Fiscal (item 8), foram descontados das
contribuições lançadas os valores parcelados mediante os processos Debcads n° 363440569, no
Fl. 2573
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 2401-011.435 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.720978/2011-78

363440577, no 367746603, no 367746611, no 369278305 e no 370004590, de modo que as
contribuições devidas, já regularizadas junto à Fazenda Nacional, foram consideradas no
lançamento dos autos de infração, restando, ainda, contribuições pendentes de recolhimento ou
parcelamento.
As alegações recursais trazidas pelo recorrente são demasiadamente genéricas, eis
que não apontou, especificadamente, quais valores teriam deixado de ser considerados pela
fiscalização, e sequer comprova que determinadas rubricas que questiona a natureza jurídica
integraram, de fato, o presente lançamento.
O sujeito passivo não comprova que a autoridade lançadora tenha deixado de
aproveitar outros valores decorrentes de parcelamento junto à Fazenda Nacional ou que,
tratando-se das contribuições devidas em decorrência do acordo homologado na Ação Civil
Pública, que as diferenças ora contestadas já tenham sido objeto de cobrança pela Justiça do
Trabalho (execução promovida em juízo).
Quanto às compensações glosadas, de acordo com o item 4 do Relatório Fiscal, a
empresa informou indevidamente nas GFIPs valores a compensar, nas competências 04/2007
(R$ 24.810,36), 05/2007 (R$ 25.668,43) e 06/2007 (R$ 6.972,18), que tiveram origem na
competência 03/2007. Entretanto, na análise da GFIP da competência 03/2007 foi constatado que
“não há sobras de valores declarados, recolhidos ou parcelados”, motivo pelo qual as
compensações foram consideradas indevidas e glosadas pela fiscalização.
O recorrente contesta a glosa de compensações afirmando tratar-se de valores
indenizatórios suportados pelo empregador para posterior aproveitamento, tais como “auxílio-
doença, auxílio-maternidade, etc”, mas não demonstra a que valores exatamente se refere. A
simples alegação contrária a ato da administração, sem carrear aos autos provas documentais,
não desconstitui o lançamento.
Ademais, quanto à inclusão na base de cálculo das contribuições lançadas de
valores pagos nos primeiros quinze dias de afastamento do empregado em razão de doença, do
aviso prévio indenizado, do adicional constitucional de férias (terço constitucional), além de se
tratar de matéria submetida ao Poder Judiciário, ocorrendo, portanto, a renúncia da
discussão na espera administrativa, deve ser observado que o sujeito passivo também não
demonstrou especificamente as que possuem este caráter e ainda assim foram alvo de
lançamento. Não há a demonstração fática e pontuada (valores/segurados) de que as verbas
questionadas na peça impugnatória foram efetivamente pagas e incluídas pela fiscalização na
base de cálculo das contribuições lançadas.
Quanto à alegação de que há na folha de pagamento gastos com pagamento de
terceiros prestadores de serviços, inclusive pessoas jurídicas, tem-se que apesar do recorrente
afirmar que documentos anexados aos próprios autos administrativos comprovam a alegada
contratação, não indica ou anexa qualquer comprovante para corroborar tal argumento.
Da mesma forma, em relação às contribuições dos segurados e contribuintes
individuais, integrantes do presente lançamento, o sujeito passivo não logrou apresentar qualquer
documento para demonstrar o equívoco alegado. A propósito, o ônus de enfrentar a acusação
fiscal pertence ao sujeito passivo, não sendo o suficiente simples alegações genéricas e
desacompanhadas de provas.
Fl. 2574
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 2401-011.435 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.720978/2011-78

Da análise dos documentos constantes no lançamento, percebe-se pelo documento
ANEXO I (“Valores Declarados em GFIP x Valores das Folhas de Pagamento”), em confronto
com o Discriminativo do Débito – DD do AI Debcad no 37.329.764-5, que:
(i) no Levantamento 01 – Contribuição Desc Empregado: os valores apurados
na rubrica que identifica as contribuições dos segurados empregados (11 Segurados)
correspondem ao somatório das colunas que identificam as contribuições, por segurado,
identificadas nas folhas de pagamento (INSS FLA e INSS 13 FLA); e
(b) no Levantamento 02 – Contribuição Desc Contr Indl: os valores apurados
na rubrica que identifica as contribuições dos segurados contribuintes individuais (Contrib indiv)
correspondem ao somatório dos valores identificados por segurado na contabilidade.
Tem-se, pois, que os valores constantes do Anexo I foram extraídos das folhas de
pagamento individuais e coletivas, da Ação Civil Pública e dos livros contábeis, não tendo o
sujeito passivo demonstrado a incorreção do trabalho fiscal e que se pautou em documentos de
seu inteiro conhecimento, sendo que a empresa tem o dever legal de arrecadar, mediante
desconto das respectivas remunerações, as contribuições devidas pelos segurados empregados e
contribuintes individuais a seu serviço (art. 30, I, da Lei no 8.212/91).
Ademais, nos termos do parágrafo 5o do artigo 33 da Lei no 8.212/91, o desconto
das contribuições legalmente autorizadas sempre se presume feito oportuna e regularmente pela
empresa a isso obrigada ficando esta diretamente responsável pela importância que deixou de
receber ou arrecadou em desacordo com o disposto na Lei.
O sujeito passivo sequer demonstrou, com clareza e exatidão, o montante que
considera ter sido tributado, indevidamente, de modo que simples alegações desacompanhadas
dos meios de prova que as justifiquem revelam-se insuficientes para comprovar os fatos
alegados.
Certo é que as alegações apresentadas pelo recorrente devem vir acompanhadas
das provas documentais correspondentes. Argumentações com ausência de prova enseja o
indeferimento da pretensão, haja vista a impossibilidade de se apurar a veracidade das alegações.
Ademais, oportuno destacar que incumbe ao autor o ônus de comprovar os fatos
constitutivos do Direito por si alegado, e à parte adversa, a prova de fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito do autor. Cabe, portanto, ao contribuinte o ônus de enfrentar
a acusação fiscal, devidamente motivada, apresentando os argumentos pelos quais entende que o
presente lançamento tributário merece ser declarado improcedente, bem como os documentos
pertinentes para fins de comprovar os fatos narrados.
Nesse sentido, é mister destacar que alegações genéricas e desacompanhadas de
provas não têm o condão de afastar os lançamentos, pois compete ao sujeito passivo o ônus da
prova no tocante a fatos impeditivos, modificativos e extintivos da pretensão do fisco, como
regra geral disposta no art. 373, II, do Código de Processo Civil vigente.
Para obter êxito em sua tentativa de afastar a validade dos procedimentos
adotados, caberia ao recorrente rebater pontualmente os fatos geradores, de modo que a mera
alegação ampla e genérica, por si só, não traz aos autos nenhum argumento ou prova capaz de
Fl. 2575
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 2401-011.435 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.720978/2011-78

descaracterizar o trabalho efetuado pelo Auditor-Fiscal, pelo que persistem os créditos lavrados
por intermédio dos Autos de Infração em suas plenas integralidades.
No presente caso, caberia ao impugnante o ônus da prova em contrário, que só
seria cumprido mediante a apresentação de documentos e esclarecimentos incontroversos,
comprovando, de forma consistente, que os fatos sobre os quais se funda o lançamento,
ocorreram de modo diferente do considerado pela autoridade lançadora, o que não foi realizado
no presente processo administrativo fiscal.
Pelo que se percebe, o sujeito passivo busca transferir o ônus da prova para a
fiscalização, adotando uma postura confortável, de entender que a fiscalização não comprovou
que os valores lançados deveriam integrar o salário-de-contribuição, mas sem apresentar
qualquer documentação que fundamente sua pretensão.
A propósito, o princípio da verdade material, que rege o Processo Administrativo
Fiscal, não afasta a necessidade de prova das alegações de defesa contrárias ao lançamento
fiscal. Comprovado que o procedimento fiscal levado a efeito atende às normas regulamentares,
não há que se falar em falta de atendimento à verdade material.
O ônus da prova existe, portanto, afetando ambas as partes litigantes. Não cabe a
qualquer delas manter-se passiva, apenas alegando fatos que a favorecem, sem carrear provas
que os sustentem. Assim, cabe ao Fisco produzir provas que sustentem os lançamentos
efetuados, como, ao contribuinte as provas que se contraponham à ação fiscal.
Assim, sobre a comprovação dos fatos alegados, entendo que o recorrente não se
desincumbiu de comprovar suas alegações, ficando apenas no campo das suposições, o que, a
meu ver, não têm o condão de afastar a higidez da acusação fiscal.
Prosseguindo na análise das alegações recursais, em relação ao suposto ferimento
de princípios constitucionais e legais em relação à exigência consubstanciada no presente
lançamento, oportuno mencionar que já está sumulado o entendimento segundo o qual falece
competência a este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) para se pronunciar
sobre a inconstitucionalidade da lei tributária:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Tem-se, pois, que não é da competência funcional do órgão julgador
administrativo a apreciação de alegações de ilegalidade ou inconstitucionalidade da legislação
vigente. A declaração de inconstitucionalidade/ilegalidade de leis ou a ilegalidade de atos
administrativos é prerrogativa exclusiva do Poder Judiciário, outorgada pela própria Constituição
Federal, falecendo competência a esta autoridade julgadora, salvo nas hipóteses expressamente
excepcionadas no parágrafo primeiro do art. 62 do Anexo II, do RICARF, bem como no art. 26-
A, do Decreto n° 70.235/72, não sendo essa a situação em questão.
A propósito, apenas a título de esclarecimento, sobre a constitucionalidade da
cobrança da contribuição para o salário-educação, cabe destacar que a mesma se reveste de
total legitimidade, ratificada na declaração de constitucionalidade da Lei no 9.424, de 24/12/96,
pelo Supremo Tribunal Federal, ao julgar procedente a Ação Declaratória de Constitucionalidade
n° 10, por meio da decisão publicada no Diário Oficial da União de 13/12/99, aduzindo decisão
Fl. 2576
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 2401-011.435 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.720978/2011-78

do STF, no mesmo sentido, que considerou recepcionados pela Carta Magna de 1988, o Decreto-
Lei n.° 1.422/75 e o Decreto n ° 87.043/82, ao julgar, em 17/10/2001, o Recurso Extraordinário
n.° 290/079-6, ratificando assim, a exigibilidade da cobrança da Contribuição do Salário-
Educação, desde o seu nascedouro, até o advento da Lei n° 9.424196. Ademais, o Supremo
Tribunal Federal editou a Súmula no 732, pacificando entendimento sobre a constitucionalidade
da cobrança do salário educação, nos seguintes termos:
É constitucional a cobrança da contribuição do salário-educação, seja sob a carta de
1969, seja sob a constituição federal de 1988, e no regime da lei 9.424/96.
Já no que concerne à cobrança das contribuições ao sistema “S”, SESC, SENAC
e SEBRAE, importante destacar que dizem respeito a contribuições sociais devidas ao INSS,
com finalidades assistenciais, que tem por objetivo patrocinar as iniciativas do Poder Público
previstas no art. 203, da Constituição Federal, motivo pelo qual são devidas por todas as
empresas, com base no princípio da solidariedade social, sendo, portanto, irrelevante se a
empresa desenvolve atividade comercial ou empresarial.
E, ainda, em relação às contribuições para o SESC e SENAC, a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça, consolidada na Súmula n° 499, assentou expressamente serem
devidas pelas empresas prestadoras de serviço, eis que enquadradas no plano sindical da
Confederação Nacional do Comércio, conforme a classificação do art. 577, da CLT e seu anexo:
STJ - Súmula n° 499: As empresas prestadoras de serviços estão sujeitas às
contribuições aos Sesc e Senac, salvo se integradas noutro serviço social.
Ademais, é igualmente devida a contribuição para o SEBRAE, pelas empresas
prestadoras de serviço, considerando que é prescindível a contraprestação direta em favor do
contribuinte, conforme decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), nos autos do RE
635.682/RJ, com repercussão geral reconhecida (Tema 227 da repercussão geral):
Recurso extraordinário. 2. Tributário. 3. Contribuição para o SEBRAE. Desnecessidade
de lei complementar. 4. Contribuição para o SEBRAE. Tributo destinado a viabilizar a
promoção do desenvolvimento das micro e pequenas empresas. Natureza jurídica:
contribuição de intervenção no domínio econômico. 5. Desnecessidade de instituição
por lei complementar. Inexistência de vício formal na instituição da contribuição para o
SEBRAE mediante lei ordinária. 6. Intervenção no domínio econômico. É válida a
cobrança do tributo independentemente de contraprestação direta em favor do
contribuinte. 7. Recurso extraordinário não provido. 8. Acórdão recorrido mantido
quanto aos honorários fixados.
(RE 635682, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 25/04/2013,
ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-098 DIVULG
23-05-2013 PUBLIC 24-05-2013)
Em relação à contribuição destinada ao INCRA, o Supremo Tribunal Federal,
apreciando o tema 495 da repercussão geral, fixou a tese no sentido de que “é constitucional a
contribuição de intervenção no domínio econômico destinada ao INCRA devida pelas empresas
urbanas e rurais, inclusive após o advento da EC no 33/2001” (Tema 495 da repercussão geral).
Por último, não há que se falar em dupla penalização, eis que, ao contrário do que
arguido pelo sujeito passivo, não verifico, no caso concreto, o lançamento simultâneo de multa
de ofício e multa de mora, relativamente aos mesmos fatos geradores.
Fl. 2577
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 2401-011.435 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.720978/2011-78

Isso porque, o que ocorreu no caso concreto, foi a imposição de multa de mora,
relativamente a determinadas competências e, por sua vez, a imposição de multa de ofício, em
relação a competências diversas, em razão da entrada em vigor da Medida Provisória no
449/2008 (04/12/2008), convertida na Lei no 11.941/2009, por força do art. 106, II, “c”, do
Código Tributário Nacional e que prevê a retroatividade benigna.
A propósito, conforme já tratado anteriormente, em relação ao argumento de a
fiscalização ter utilizado dispositivo legal já revogado, a insurgência não merece prosperar, eis
que, no caso, a fiscalização efetuou o cálculo da multa em obediência à retroatividade benigna
prevista no art. 106, II, “c”, do Código Tributário Nacional, sendo que, em relação à
metodologia utilizada para o respectivo cálculo, o recorrente não se insurgiu
expressamente, tratando-se, portanto, de matéria não questionada.
Conforme bem pontuado pela decisão recorrida, examinado o Discriminativo do
Débito – DD integrante do AI Debcad no 37.329.763-7, verifica-se que a multa de ofício (75%)
somente foi aplicada nas competências 11/2007 e 12/2007, sendo que as demais competências
ficaram sujeitas à multa da legislação de regência. Analisado o ANEXO-B3, fl. 126, constata-se
na coluna “MULTA A APLICAR” – “AIOA CFL 68”, que as competências 11/2007 e 12/2007
não integram o total da multa aplicada por meio do presente AI Debcad no 37.329.762-9.
Conclui-se, assim, que não ocorreu a alega dupla penalização do contribuinte, já
que nas competências 11/2007 e 12/2007 do AI Debcad no 37.329.763-7, nas quais a autuada foi
penalizada conjuntamente pelo não recolhimento de contribuição e pela não declaração em GFIP
de todos os fatos geradores de contribuição previdenciária (75% artigo 44, inciso I, da Lei n.o
9.430/96), não sofreu autuação por meio do AI n° 37.329.7629. Veja-se que nas demais
competências 01/2006 a 10/2007 e 13/2007, foi aplicada a multa da legislação de regência em
que cada obrigação tributária descumprida ensejava a aplicação de penalidade própria e distinta,
uma sob a forma de percentual incidente sobre o montante das contribuições não recolhidas (no
caso, 24% AI Debcad n° 37.329.763-7), outra equivalente ao valor das contribuições
previdenciárias cujo respectivo fato gerador não havia sido declarado em GFIP (AI Debcad n°
37.329.762-9).
Não há, pois, que se falar em ocorrência de bis in idem por aplicação em
duplicidade de multa, quando esta na verdade foi aplicada em função do descumprimento de uma
obrigação acessória, quando na mesma ação fiscal tenha sido aplicada a multa de ofício em
função do descumprimento de obrigação principal.
O recorrente confunde, categoricamente, as obrigações acessórias com as
obrigações principais. Destaca-se que as obrigações acessórias são impostas aos sujeitos passivos
como forma de auxiliar e facilitar a ação fiscal. Por meio das obrigações acessórias a fiscalização
conseguirá verificar se a obrigação principal foi cumprida. São obrigações que não se
confundem, conforme dispõe o art. 113, § 2o do CTN, nestas palavras:
Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
§ 1o A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o
pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito
dela decorrente.
Fl. 2578
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 2401-011.435 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.720978/2011-78

§ 2o A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as
prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da
fiscalização dos tributos.
§ 3o A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em
obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária.
Fica evidente, portanto, que a obrigação de a empresa apresentar a Guia de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social — GFIP com dados correspondentes
aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciária, constitui obrigação distinta do
recolhimento de contribuições à Previdência Social por meio de documento de arrecadação –
GPS.
Dessa forma, quando o sujeito passivo apresente a Guia de Recolhimento do
FGTS e Informações à Previdência Social — GFIP com dados não correspondentes aos fatos
geradores de todas as contribuições previdenciária, incorre, na prática, na infração prevista no no
§5°, inciso IV, do artigo 32 da Lei 8.212/91, c/c art.225, IV e parágrafo 4°, do Regulamento da
Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 06/05/1999.
O descumprimento da referida obrigação acessória, com a consequente imposição
de multa, em nada se confunde, portanto, com o lançamento da obrigação principal, com a
respectiva multa de ofício, eis que, na primeira hipótese, está-se diante de uma obrigação de
fazer (apresentar GIFP com dados correspondentes aos fatos geradores), enquanto, na segunda,
tem-se uma obrigação de dar (pagar as contribuições devidas).
Cabe destacar, pois, que a responsabilidade por infrações à legislação tributária,
via de regra, independe da intenção do agente ou do responsável e tampouco da efetividade,
natureza e extensão dos efeitos do ato comissivo ou omissivo praticado, a teor do preceito
contido no art. 136 da Lei n.o 5.172, de 1966 (Código Tributário Nacional – CTN).
Nesse sentido, a exigência da penalidade independe da capacidade financeira ou
de existência de danos causados à Fazenda Pública. Ela é exigida em função do descumprimento
da obrigação acessória. A possibilidade de ser considerada, na aplicação da lei, a condição
pessoal do agente não é admitida no âmbito administrativo, ao qual compete aplicar as normas
nos estritos limites de seu conteúdo, sem poder apreciar arguições de cunho pessoal.
E, ainda, cabe reforçar que o eventual pagamento da obrigação principal, ou
inexistência de prejuízos, não afasta a aplicação da presente multa. A exigência da penalidade,
tal como prescrita em lei, independe da capacidade financeira ou de existência de danos causados
à Fazenda Pública. Trata-se de uma obrigação objetiva que independe de boa-fé ou de alegada
adequação à sua imposição.
Para além do exposto, sequer é possível falar em “dúvida quanto à natureza ou às
circunstâncias materiais do fato, ou à natureza ou extensão dos seus efeitos”, eis que se trata de
efetiva interpretação da legislação tributária e adequação ao fato concreto, não sendo possível,
portanto, alegar o art. 112, do CTN, a fim de afastar o cumprimento de dever legal.
Sobre as demais alegações apresentadas pelo sujeito passivo, não acrescentam e
nem diminuem o lançamento fiscal, quando, na verdade, confirmam que o trabalho da
Fiscalização está correto. Em nenhum momento o sujeito passivo demonstra, efetivamente, que
Fl. 2579
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 2401-011.435 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.720978/2011-78

os valores lançados são indevidos, limitando-os a trazer alegações genéricas e que não afastam a
responsabilidade pelo crédito tributário.
Cabe pontuar, ainda, que o julgador não está obrigado a refutar, um a um, todos os
argumentos deduzidos pelo recorrente, basta apreciar com clareza, ainda que de forma sucinta, as
questões essenciais e suficientes ao julgamento, conforme jurisprudência consolidada também no
âmbito do STJ (EDcl no AgRg no REsp no 1.338.133/MG, REsp no 1.264.897/PE, AgRg no Ag
1.299.462/AL, EDcl no REsp no 811.416/SP).
Dessa forma, entendo que os argumentos levantados pelo contribuinte, em seu
recurso, não são suficientes para afastar a higidez da acusação fiscal.
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER PARCIALMENTE do Recurso
Voluntário, não conhecendo da matéria submetida ao Poder Judiciário (inexigibilidade da
contribuição previdenciária sobre salário-maternidade; 15 (quinze) primeiros dias de
afastamento do funcionário em gozo de auxílio-doença; adicional de 1/3 de férias; aviso
prévio indenizado e auxílio-acidente), para, na parte conhecida, rejeitar a preliminar e, no
mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, a fim de reconhecer a decadência das
Contribuições Previdenciárias e Terceiros, relativas às competências lançadas até novembro
de 2006.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 2580
DF CARF MF
Original